Tribunal: TJMT
Processo: 0015672-98.2015.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DENIZE SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 901.034.161-53 (RECORRIDO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS RELATIVAS À PROGRESSÃO FUNCIONAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NoS 568/99 E 663/01. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. EDIÇÃO DE LEI POSTERIOR QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGO, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI ANTERIOR QUE TRATAVA DAS REGRAS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO AO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) ATÉ DEZEMBRO DE 2011. PRESCRIÇÃO DE PERÍODO ANTERIOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido no Acórdãode ID n. 70342477.

2. Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por DENIZE SIQUEIRA DE SOUZA em desfavor do Município de SINOP/ MT, visando o reconhecimento do direito a percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento.

3. A teor do estatuído pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação, conforme reconhecido na sentença de origem.

4. A arguição de inconstitucionalidade das leis locais números 568/99 e 663/01, sob a alegação de que referidas normas criaram despesas com pessoal, sem a respectiva dotação orçamentária anterior, não merece amparo, pois reiterado do Supremo Tribunal Federal é a norma que resultar em despesas de vantagem funcional nova, mesmo não sendo dotada nas suas leis de diretrizes orçamentárias, circunstância que apenas impede a sua inaplicabilidade naquele exercício financeiro.

5. Nos termos do art. 2o, § 1o, do Decreto-Lei n. 4.657/1942, a lei posterior revoga a anterior quando regula inteiramente a matéria de que se tratava a lei anterior.

6. Nos termos das Leis Municipais 568/1999 e 663/2001, a Recorrente tem direito a incorporação do adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, sobre os seu vencimento base, mas, somente até dezembro de 2011, ante a edição de nova lei que passou a regulamentar a progressão funcional dos servidores municipais.

7. Nesse sentido, a sentença comporta reforma nesse aspecto para reconhecer o direito de percepção financeira até dezembro de 2011.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por DENIZE SIQUEIRA DE SOUZA em desfavor do Município de SINOP/ MT, visando o reconhecimento do direito a percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência.

Inconformado, o Recorrente Município de SINOP/ MT, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida.

Regularmente intimada, a Recorrida apresentou as contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela ausência de interesse público.

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça, declinou competência do presente feito à Turma Recursal Única, em Acórdão proferida ao ID n. 70342477.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021